Tribunal: TJPA
Processo: 0804617-95.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804617-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra sentença proferida em embargos à execução que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação à avalista, extinguiu parcialmente a execução e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

O agravante sustenta a inexistência de prescrição, atribuindo a demora à máquina judiciária, e requer o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que julga embargos à execução com resolução do mérito; e
(ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que julga embargos à execução com resolução do mérito possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).

5.

O agravo de instrumento é reservado às decisões interlocutórias, conforme art. 1.015 do CPC, não sendo adequado para impugnar sentença.

6.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais reconhece que os pronunciamentos judiciais em embargos à execução, com fundamento nos arts. 485 e 487, do CPC devem ser impugnadas por apelação.

8.

Diante da inadequação da via eleita, o recurso é manifestamente inadmissível, autorizando o não conhecimento monocrático com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que julga embargos à execução com resolução do mérito possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1º; 487, II; 924, V; 932, III; 1.009; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 5205042-48.2023.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 13.07.2023; TJ-MG, AI nº 1015115-00.2824.0001, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 10.03.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0116237-80.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 19ª Câmara Cível, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804617-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADA: LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0814109-18.2025.8.14.0301,
que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação à executada avalista, extinguiu parcialmente a execução e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Narram os autos de origem que
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0035881-03.2007.8.14.0301 em face de
BRINI E AZEVEDO LTDA
e
LUCYHELENA VAZ DE MELLO BRINI
, com fundamento em instrumento particular de confissão, composição de dívida e forma de pagamento, devidamente assinado pelas partes e por testemunhas.

O banco alega ser credor dos executados em razão de inadimplemento contratual, tendo a dívida sido atualizada, à época, no valor de
R$ 13.586,39
.

Segundo a petição inicial, os executados deixaram de cumprir as obrigações assumidas, mesmo após tentativas de solução amigável, o que ensejou o ajuizamento da execução.

Sustenta que o título possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 580 e 585, II, do CPC, legitimando a cobrança judicial do débito. Ressalta, ainda, que o inadimplemento caracteriza o direito do credor de promover a execução para satisfação do crédito.

Ao final, o exequente requer a citação dos executados para pagamento da dívida no prazo legal, acrescida de encargos, custas e honorários advocatícios de 20%, sob pena de penhora.

Em 19/02/2025,
LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA
opõe os EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0814109-18.2025.8.14.0301 em face do
HSBC BANK BRASIL S/A
, alegando, inicialmente, a
prescrição da pretensão executiva
, uma vez que o contrato teria vencido em 2007 e a citação somente ocorreu em 2025.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável é de 5 anos (art. 206, §5º, I, do CC) e que houve inércia do exequente por mais de 17 anos, configurando prescrição intercorrente.

Também alega
inépcia da inicial
, por ausência de título executivo válido (falta de termo de confissão de dívida) e ausência de demonstrativo detalhado do débito, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

No mérito, argumenta que há
excesso de execução e abusividade contratual
, especialmente quanto à taxa de juros aplicada (53,04% ao ano), que considera muito superior à taxa de mercado, defendendo sua limitação à taxa SELIC da época (17,25% ao ano).

Alega ainda a ocorrência de
capitalização indevida de juros (anatocismo)
, vedada pelo ordenamento jurídico, e impugna cláusulas contratuais que transferem ao consumidor despesas de cobrança. Defende também a
nulidade da garantia prestada como avalista
, por ausência de outorga conjugal, conforme art. 1.647 do Código Civil e Súmula 332 do STJ.

Por fim, requer a concessão de
efeito suspensivo aos embargos
, o reconhecimento da
prescrição e extinção da execução
, ou, subsidiariamente, a revisão do débito para o valor de R$ 7.663,08. Pleiteia ainda a concessão da
justiça gratuita
, a inversão do ônus da prova, a exclusão de sua responsabilidade como avalista e a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O juízo da 8ª Vara Cível de Belém determinou a verificação da tempestividade dos embargos à execução e
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, por ausência de garantia do juízo pela embargante. Em seguida, determinou a
citação do banco embargado para apresentar contestação no prazo de 15 dias
.

O
HSBC BANK BRASIL S/A
apresentou impugnação aos embargos à execução, defendendo a
regularidade do título executivo
, afirmando que o contrato é válido, líquido, certo e exigível, acompanhado de demonstrativo de débito adequado. Rebate as preliminares da embargante, sustentando a
inexistência de inépcia da inicial
e a
inaplicabilidade da justiça gratuita
, por ausência de comprovação de hipossuficiência.

No mérito, alega que
não há abusividade nas taxas ou encargos
, sendo válida a
capitalização de juros
, inclusive em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, conforme entendimento do STJ. Afirma ainda a
inexistência de prescrição intercorrente
, ausência de excesso de execução e defende a
validade do aval sem necessidade de outorga uxória
, por se tratar de instituto cambial.

Por fim, requer a
total improcedência dos embargos à execução
e o regular prosseguimento da execução, afastando todos os argumentos da embargante.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Do Processo em Geral e das Condições da Ação

A presente análise envolve a Execução de Título Extrajudicial subjacente, visando a satisfação de um crédito decorrente de um contrato bancário emitido em 2006, cujo processo executivo teve uma tramitação extremamente longa, com a citação da avalista ocorrendo apenas em 2025. Os Embargos à Execução, enquanto ação autônoma de defesa do executado, buscam a desconstituição total ou parcial do título executivo, baseados em fundamentos de ordem processual (nulidades da execução e prescrição) e material (abusividade das cláusulas contratuais e invalidade da garantia).

Inicialmente, registra-se que a questão da gratuidade de justiça suscitada pela Embargante e impugnada pelo Embargado restou superada pelo recolhimento das custas processuais iniciais, após determinação judicial e posterior emenda à inicial (IDs 138978254, 139347982, 139569447, dentre outros). Desta forma, eventuais questionamentos sobre a hipossuficiência da Embargante perderam seu objeto prático, permitindo o regular processamento dos embargos.

II.2. Das Preliminares Suscitadas pela Embargante

II.2.1. Da Inépcia da Inicial - Ausência de Liquidez, Certeza e Exigibilidade

A Embargante arguiu a inépcia da petição inicial da execução, sustentando a ausência de título executivo extrajudicial (falta de "Termo de Confissão de Dívida").

A execução é embasada em um Contrato de Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito, que gerou uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), conforme indicação nos autos da execução original e referências na inicial dos embargos. É imperativo destacar que a Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei Federal nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 28 da referida lei.

Embora a Embargante tenha citado o antigo entendimento sumular referente a contrato de abertura de crédito em conta corrente (Súmula 233 do STJ), a legislação específica que rege a Cédula de Crédito Bancário a qualificou expressamente como título executivo. A execução, portanto, está formalmente instruída com título legalmente reconhecido como executivo extrajudicial.

II.2.2. Da Iliquidez do Título pela Deficiência do Demonstrativo de Débito

A Embargante também defendeu a iliquidez do título executivo em razão da insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo Embargado, alegando que faltam detalhes essenciais sobre a evolução da dívida, juros aplicados (CDI) e capitalização.

O artigo 798, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, exige que o credor instrua a execução com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Este demonstrativo deve ser claro e discriminado, permitindo ao devedor aferir a evolução do cálculo e contestar os critérios adotados.

Conforme a documentação nos autos da execução (IDs 58343275 e 58343279, mencionados na inicial dos embargos) a Instituição Financeira juntou o contrato e documentos que, em tese, formalizam a dívida. No entanto, o detalhamento da evolução do saldo devedor e a menção explícita dos índices mensais e da forma de cálculo dos juros no período de inadimplência (que se estendeu por mais de 17 anos até a citação) são essenciais para conferir a liquidez e a possibilidade de defesa ampla. A mera apresentação de uma planilha 'simples', como alegado pela Embargante, pode comprometer a perfeita compreensão da dívida. Contudo, a ausência de detalhe exacerbado, por si só, não conduz à extinção liminar da execução, mas antes autoriza, em tese, a análise do eventual excesso em sede de mérito, conforme será examinado adiante.

Em face da natureza do título (CCB), cumpre-se o requisito formal da certeza e da exigibilidade. A alegação de iliquidez, baseada na ausência de detalhamento pormenorizado do cálculo, confunde-se com o mérito do excesso de execução, e não autoriza a extinção da execução por inépcia da inicial neste momento, devendo ser analisada sob a ótica da revisão contratual e do excesso apontado.

II.2.3. Da Prescrição Intercorrente (Tese Principal de Extinção)

A tese mais robusta e de maior relevância preliminarmente é a da prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial original (nº 0035881-03.2007.8.14.0301) foi proposta em 2007. O título exequendo, uma Cédula de Crédito Bancário, teve seu vencimento final em 26 de novembro de 2007 (considerando a data mais favorável ao credor, 26/11/2007, conforme petição da Embargante, ID 137408392).

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a CCB, é o quinquenal, estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

O curso da prescrição foi interrompido com o despacho que ordenou a citação, ocorrido em 18 de dezembro de 2007 (ID 58343281 da execução). A interrupção retroage à data da propositura da ação (Art. 240, § 1º, do CPC).

Uma vez interrompida, a prescrição volta a correr pela metade do prazo (ou pelo prazo integral, a depender da interpretação legal e da disciplina específica da prescrição intercorrente), caso o credor não promova a citação no prazo e na forma da lei processual.

No presente caso, o que se alega é a prescrição intercorrente, que se consuma durante o curso do processo. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição da ação (quinquenal).

A citação da Embargante/Avalista (LUCYHELENA) só ocorreu em 22 de janeiro de 2025, com a juntada do AR em 30 de janeiro de 2025 (ID 135853565).

Observa-se um lapso temporal de mais de 17 (dezessete) anos entre o despacho de citação e a efetiva citação da avalista. A análise dos autos de execução mostra diversos atos ordinatórios e decisões solicitando o impulso do credor, o que foi realizado com petições e pagamentos de custas de diligências (IDs 73865893, 86485367, 96659071, 97675943, 104249611, 113596842, 125525150).

É fato notório que o processo de execução tramitou sem a localização ou citação da avalista por um período extenso, muito superior ao prazo prescricional de 5 anos.

A legislação processual admite a suspensão da execução na ausência de bens penhoráveis (Art. 921, III, CPC). Após o decurso do prazo de suspensão (um ano, conforme § 1º do art. 921), inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921), salvo se a inércia for da máquina judiciária, o que deve ser apurado.

No caso em tela, a execução foi proposta em 2007. Considerando o prazo de suspensão e o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva (5 anos), qualquer paralisação imputável ao credor por período superior a cinco anos e um ano (totalizando seis anos, se considerarmos a regra de 1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição intercorrente, conforme o regime legal aplicável após a entrada em vigor do CPC/2015, por analogia aos processos anteriores, ou a simples regra do não cumprimento dos atos citatórios da época, que remete à Súmula 106 do STJ - afastada pela desídia do credor), é suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Mesmo sob o regime anterior do CPC/73, a citação não se concretizou por tempo muito prolongado. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente, intimado para dar andamento ao feito, permanece inerte.

Embora o Embargado alegue nas suas manifestações no processo de execução e na presente impugnação (ID 157086001) que não houve desídia, os autos demonstram que, de 2007 a 2025, a Exequente não logrou êxito em efetuar a citação da avalista, apesar de reiteradas ordens judiciais e a alegada facilidade de localização da Embargante (que alega residir em seu endereço atual há mais de 10 anos).

No contexto específico de processos executivos que se arrastam por décadas, a inércia do credor em promover o ato citatório eficaz ou em diligenciar a localização do devedor e bens, por período superior ao prazo de prescrição da pretensão material, implica no reconhecimento da prescrição intercorrente. A finalidade do instituto é justamente dar fim às execuções indefinidas.

O despacho citatório interrompeu a prescrição, desde que a parte credora promovesse a citação no prazo legal (o que não ocorreu no prazo do CPC/73). O prazo prescricional voltou a correr integralmente no caso de ineficácia da interrupção. Entretanto, para fins de prescrição intercorrente no curso da execução, é a paralisação por período superior ao prazo prescricional, notadamente quando há inércia do credor.

Considerando-se que a citação da Embargante (avalista) somente se perfectibilizou 17 anos após o ajuizamento da ação e 17 anos após o despacho que ordenou a citação, e que o prazo prescricional da pretensão executiva é de 5 (cinco) anos (Art. 206, § 5º, I, CC), restou configurada a paralisação do processo por prazo longuíssimo, que ultrapassa em muito o lapso quinquenal.

A ausência de diligência efetiva e inércia prolongada do credor na localização da co-executada (avaliasta) por um período que excede o prazo de prescrição permite o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a doutrina e os precedentes dos Tribunais Superiores que disciplinam a matéria.

Portanto, acolhe-se a preliminar de prescrição intercorrente em relação à Executada LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, o que acarreta a extinção da execução em relação a este polo passivo, fulminando a pretensão executiva contra ela.

II.3. Da Superação das Demais Matérias pela Extinção por Prescrição Intercorrente

O acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente em relação à Embargante (LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA) torna desnecessária e prejudicada a análise detalhada das demais questões suscitadas tanto na petição inicial dos embargos quanto na impugnação do Embargado, quais sejam: a discussão sobre carência de ação/ausência de título e iliquidez, o mérito do excesso de execução (taxas abusivas, capitalização de juros, cláusulas de cobrança), o pedido de efeito suspensivo e a alegação de invalidade do aval por ausência de outorga uxória.

Ainda assim, como a determinação é de fundamentação robusta e detalhada, e em atenção ao princípio da primazia do mérito e o esgotamento da matéria em debate, analisarei brevemente a questão da validade do aval e a prescrição no contexto apresentado.

II.4. Da Análise Subsidiária do Mérito: A Invalidade do Aval por Ausência de Outorga Uxória

A Embargante alegou a invalidade do aval prestado por ausência de outorga uxória (anuência do cônjuge), citando o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, que elenca a fiança e o aval entre os atos que exigem a autorização do outro cônjuge, exceto no regime da separação absoluta de bens. A Embargante juntou certidão de casamento nos autos (ID 137411089).

Apesar do acolhimento da prescrição intercorrente, esta tese é crucial para o deslinde do processo em relação à Embargante.

O aval e a fiança têm naturezas jurídicas distintas; no entanto, o Código Civil de 2002 equiparou a ambos em suas regras de validade que protegem o patrimônio familiar, exigindo a outorga uxória para ambos os institutos, conforme o Artigo 1.647, III.

É fato que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Art. 1.647 do Código Civil, pacificou o entendimento de que a ausência de outorga uxória no aval prestado por pessoa casada implica a nulidade / ineficácia da garantia, ressalvada a hipótese de o regime de bens ser o da separação absoluta.

A regra da ineficácia total da garantia, decorrente da ausência de outorga uxória no aval, visa proteger a meação do cônjuge que não anuiu.

Nos termos da documentação acostada pela própria Embargante, ela está qualificada como "casada" e juntou a certidão de casamento, presumindo-se um dos regimes de comunhão ou participação final nos aquestos, na ausência de pacto antenupcial. O Embargado, em sua Impugnação (ID 157086001), limitou-se a argumentar a natureza cambial do aval e que não houve comprovação do regime de bens, mas não apresentou o contrato original de CCB que, se devidamente assinado, deveria trazer a anuência do cônjuge ou a prova do regime de bens.

De fato, o contrato executado é oriundo de 2006, sob a égide do Código Civil de 2002. Assim, não haveria como acolher a tese do Embargado de que a natureza cambial do aval (que predominava no regime do Código Comercial revogado e na interpretação das leis cambiais anteriores), por si só, afastaria a exigência do Art. 1.647, III do CC, que é posterior e mais específico na proteção patrimonial do cônjuge.

Deste modo, caso não fosse acolhida a tese da prescrição intercorrente, a tese da invalidade da garantia por ausência de outorga uxória, conforme Art. 1.647, III, do Código Civil, seria plenamente aplicável e conduziria à extinção da execução em relação à Embargante (avalista), resguardando-se apenas a meação, caso se tratasse de fiança, ou a nulidade total (em algumas interpretações do aval civil). Contudo, a Súmula do STJ mencionada pela Embargante, embora não citada literalmente por este Juízo, sugere a ineficácia total perante o cônjuge, devendo ser estendida à própria avalista em face de sua atuação como avalista no contrato.

De qualquer modo, este exame demonstra a alta probabilidade de sucesso da Embargante, o que reforça a convicção do Juízo quanto à extinção do processo em seu favor, seja pela prescrição intercorrente (mérito principal adotado) ou pela invalidade da garantia (tese subsidiária de mérito).

II.5. Da Prescrição Intercorrente: Aprofundamento e Conclusão

Retornando à análise da prescrição intercorrente, o lapso temporal de 17 anos (2007 a 2025) sem que a Exequente lograsse êxito em efetivar a citação da avalista, somado ao fato de que não há nos autos da execução original elementos convincentes que justifiquem tal demora como sendo inerente aos mecanismos da justiça (Súmula 106 do STJ), mas sim como falha nas diligências ou inércia prolongada do credor, reforça a tese de que a pretensão executiva contra a Embargante/Avalista caducou pelo decurso do tempo.

A citação é pressuposto de validade do processo e marco interruptivo da prescrição, mas sua efetivação deve ocorrer dentro de um prazo razoável, sob pena de o credor ser penalizado pela inação processual. O credor, ao acionar o Judiciário, assume o ônus de promover os atos necessários para a válida constituição da relação processual. A mera protocolização da petição não garante eternamente a interrupção da prescrição se o credor se mantém inerte e não promove as diligências indispensáveis para a localização e citação do devedor.

Neste caso, o prazo de 5 anos foi dramaticamente ultrapassado, caracterizando a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação à devedora secundária, ora Embargante/Executada, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, acolhendo a preliminar de Prescrição Intercorrente da pretensão executiva contra a Embargante, com fulcro no artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

Em consequência, declaro extinta a Execução de Título Extrajudicial de nº 0035881-03.2007.8.14.0301, no que tange unicamente à Executada LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA.

III.1. Da Sucumbência

Condeno o Embargado (HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Embargante.

Considerando-se a natureza da presente causa, o elevado lapso temporal de tramitação e a complexidade das matérias arguidas, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da Embargante (que atuou em causa própria), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.2. Das Determinações Finais

Certifique-se o teor desta Sentença nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0035881-03.2007.8.14.0301.

Traslade-se cópia integral desta decisão para a execução apensada para fins formais de extinção do feito em relação à avalista e prosseguimento em relação à devedora principal BRINI E AZEVEDO LTDA, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes Embargos à Execução com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Opostos Embargos de Declaração pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, o recurso foi rejeitado nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução em relação à avalista LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição na sentença, ao argumento de que: não teria havido desídia do credor, mas sim demora imputável ao mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ); a interrupção da prescrição em relação ao devedor solidário aproveitaria aos demais (art. 204, §1º, CC); seria indevida a condenação em honorários sucumbenciais, diante do art. 921, §5º, do CPC.

Não assiste razão ao embargante.

1. Inexistência de vício sanável – pretensão de rediscussão do mérito

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do convencimento judicial.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição interna na sentença.

A decisão embargada foi expressa, coerente e fundamentada ao distinguir a hipótese de mera demora imputável ao Judiciário daquela caracterizada por inércia prolongada e ineficaz do credor, assentando que o lapso de aproximadamente 17 (dezessete) anos entre o despacho citatório e a efetiva citação da avalista extrapola, em muito, qualquer noção de razoabilidade ou de simples entrave burocrático.

A sentença deixou claro que a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre de ausência de diligência eficaz do exequente, o que foi devidamente constatado à luz do histórico processual. Não há, portanto, afirmações logicamente inconciliáveis, mas sim conclusão jurídica desfavorável ao embargante, o que não configura contradição sanável por embargos declaratórios.

2. Inaplicabilidade do art. 204, §1º, do Código Civil à prescrição intercorrente

A invocação do art. 204, §1º, do Código Civil revela-se impertinente ao caso.

Tal dispositivo regula os efeitos da interrupção da prescrição do direito material, no âmbito das obrigações solidárias, não se confundindo com a prescrição intercorrente, que constitui fenômeno processual, decorrente da paralisação da execução por inércia do exequente no curso do processo.

A sentença embargada reconheceu a extinção da pretensão executiva em relação à avalista, por fundamento processual autônomo, consistente na prescrição intercorrente, não havendo qualquer omissão ou contradição nesse ponto.

3. Correção da condenação em honorários sucumbenciais

Também não procede a alegação de contradição quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

A extinção da execução não decorreu de reconhecimento ex officio da prescrição no bojo da própria execução, mas sim do julgamento de procedência dos Embargos à Execução, que possuem natureza de ação autônoma de conhecimento.

Nessa hipótese, incide a regra geral do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o art. 921, §5º, do CPC, cuja previsão de extinção “sem ônus” restringe-se às hipóteses em que o magistrado reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente no processo executivo, o que não é o caso dos autos.

A sentença enfrentou expressamente essa distinção, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

4. Ausência de omissão quanto à extensão dos efeitos à devedora principal

Por fim, eventual pretensão de estender os efeitos da prescrição intercorrente à devedora principal BRINI E AZEVEDO LTDA. extrapola, de forma evidente, os limites objetivos dos embargos de declaração.

A sentença foi clara ao restringir seus efeitos exclusivamente à avalista, inexistindo omissão, mas sim opção jurisdicional consciente, cuja revisão demanda via recursal própria.

5. Caráter manifestamente infringente

Constata-se que os embargos opostos buscam, em verdade, reformar o mérito da decisão, com nítido caráter infringente, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença embargada, mantendo-a
integralmente
por seus próprios fundamentos.

Certifique-se.

Intimem-se.

Após, cumpra-se e prossiga-se com o regular andamento do feito.

(...)

O
HSBC BANK BRASIL S/A
interpôs
agravo de instrumento
contra decisão que reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu a execução em relação à avalista, além de condená-lo ao pagamento de honorários.

Sustenta que
não houve prescrição
, pois a ação foi proposta no prazo e a demora na citação ocorreu por fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do Judiciário e dificuldades na localização da devedora, invocando o art. 202, I, do CC e a Súmula 106 do STJ.

Subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da causalidade
para afastar a condenação em honorários. Ao final, pede
efeito suspensivo
e o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece ser conhecido. Explico:

A questão preliminar e fundamental a ser analisada cinge-se à adequação do recurso interposto. O agravante insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos Embargos à Execução n. 0814109-18.2025.8.14.0301, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação à executada avalista, extinguiu parcialmente a execução e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tal decisão, ao extinguir parcialmente a execução com resolução do mérito em relação à avalista (art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC), possui, indubitavelmente, natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil:

"Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução".

Por outro lado, o art. 1.009 do CPC estabelece que "Da sentença cabe apelação". O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, é cabível contra decisões interlocutórias, conforme o rol taxativo (mas de interpretação ampliativa) do art. 1.015 do CPC.

A sentença ora combatida, ao julgar procedentes os embargos à execução em relação à avalista e extinguir a pretensão executiva contra ela, pôs fim à controvérsia principal nesse polo passivo, resolvendo exaurientemente as questões suscitadas (prescrição intercorrente, inépcia, iliquidez e demais preliminares). Trata-se, portanto, de pronunciamento terminativo que encerra a fase cognitiva dos embargos e extingue parcialmente a execução conexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é uníssona ao firmar o entendimento de que a decisão que julga embargos à execução, extinguindo a pretensão executiva, deve ser atacada por meio de Apelação, e não de Agravo de Instrumento. A interposição do agravo de instrumento, nesses casos, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva sobre qual seria o recurso adequado.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que extinguiu os embargos à execução, por abandono de causa. O recurso cabível para desafiar sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 52050424820238217000 ALVORADA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 13/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. NO MÉRITO, O INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO É A IMPUGNAÇÃO E NÃO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 1. "Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação." (Artigo 525, caput, do CPC); 2. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo de embargos à execução sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV do CPC; 3. Como é cediço, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o recurso cabível é a impugnação, consoante a regra insculpida no caput do art. 525, do CPC. Já os embargos à execução são utilizados somente na execução de título extrajudicial, bem como em execuções contra a Fazenda Pública; 4. Erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta Eg. Corte; 5. Sentença que se mantém; 6. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01162378020218190001 202100179317, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. - O recurso cabível contra a decisão que julga os embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento, o qual somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, o que não é o caso, razão pela qual não pode ser conhecido o presente agravo de instrumento - Aplicação dos arts. 920, 1012, III, e 1009, do CPC. (TJ-MG - AI: 10151150028240001 Cássia, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda que o agravante alegue que a decisão possui natureza interlocutória, a fundamentação expressa da sentença recorrida demonstra seu caráter terminativo, que pôs fim à execução em relação à avalista.

Do mesmo modo, houve a prolação de sentença na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0035881-03.2007.8.14.0301, vejamos:

(...)

A sentença proferida nos Embargos à Execução, por ter apreciado o mérito da pretensão deduzida pela executada/embargante, faz coisa julgada material e vincula este Juízo quanto às consequências processuais a serem implementadas nos autos principais.

No dispositivo da sentença dos embargos, restou expressamente reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação à executada LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, declarando-se, por conseguinte, a extinção da execução nº 0035881-03.2007.8.14.0301 apenas quanto a ela.

Desse modo, não cabe nova apreciação de mérito por este Juízo nos presentes autos, limitando-se a atuação jurisdicional, neste momento, a dar cumprimento formal ao comando contido na sentença proferida na ação incidental, de modo a refletir, nos registros da execução, a extinção da relação processual em face da coexecutada/embargante, preservando-se o prosseguimento do feito quanto à devedora principal BRINI E AZEVEDO LTDA, se assim entender o exequente.

Ressalte-se, ainda, que honorários e custas relativos à resistência oposta nos embargos já foram expressamente disciplinados na sentença ali proferida, não havendo nova condenação a ser fixada nestes autos.

Presentes, pois, as hipóteses dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, impõe-se a declaração de extinção da execução em relação à executada LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, em estrita observância ao decidido nos embargos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em cumprimento à sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, e com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil,

DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0035881-03.2007.8.14.0301, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À EXECUTADA LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, em razão da prescrição intercorrente da pretensão executiva reconhecida na ação incidental.

Mantém-se hígida a execução em face da devedora principal BRINI E AZEVEDO LTDA, podendo o exequente, querendo, promover o regular prosseguimento do feito quanto a ela.

Consigno que a verba de sucumbência foi fixada na sentença dos Embargos à Execução, nada havendo a acrescentar nestes autos quanto a custas e honorários.

Determino:

A anotação da extinção da execução em relação à executada LUCYHELENA VAZ DE MELLO SILVA, com sua exclusão do polo passivo e o levantamento de eventuais constrições incidentes sobre bens ou direitos de sua titularidade, se existentes.

A juntada de cópia desta sentença aos autos dos Embargos à Execução, para ciência e fins de correlação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se às movimentações necessárias, prosseguindo-se a execução apenas em face de BRINI E AZEVEDO LTDA, se houver requerimento do exequente, ou arquivando-se oportunamente, na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Assim, o recurso cabível seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento. A interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, diante da manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra uma decisão que, por sua natureza, deveria ser objeto de Apelação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se.

Publique-se. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, se não houver requerimentos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026